Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712552-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: PRISCILA SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra acórdão de ID – 18487492. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18806310. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PRISCILA SOUZA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator